Tribunal: TJBA
Processo: 8009347-25.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009347-25.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HELENA DE JESUS BATISTA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros Advogado(s): SR02 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ART. 485, §1º DO CPC. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. ART. 1.013, §3º, I DO CPC. DIREITO À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. NECESSIDADE COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 DO STF. É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa (art. 485, III, CPC) sem a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme exige o §1º do art. 485 do CPC. Presentes os pressupostos do art. 1.013, §3º, I do CPC, impõe-se o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal. O direito à saúde é garantia fundamental assegurada nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, sendo dever do Estado, em sentido amplo, fornecer gratuitamente às pessoas hipossuficientes a medicação necessária para o tratamento de saúde. A responsabilidade dos entes federados pela prestação dos serviços de saúde é solidária, conforme tese fixada pelo STF no Tema 793 de Repercussão Geral. Comprovada a necessidade dos medicamentos através de prescrição médica e a hipossuficiência da parte, impõe-se a procedência do pedido. São devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando em face do ente federativo ao qual é vinculada, conforme tese fixada no Tema 1002 do STF. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8009347-25.2021.8.05.0080, em que figuram como Apelante HELENA DE JESUS BATISTA e como Apelados MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, PRESIDENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA